Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL. DOENÇA LABORAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. COBERTURA SOBRE ACIDENTE PESSOAL. EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS E ACIDENTE DE TRABALHO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE SEGUROS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legislação de regência dos planos de seguro privado de pessoas traz o conceito de acidente pessoal como “o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente total ou parcial do Segurado”, excluindo-se desse conceito as doenças profissionais, ainda que provocadas por acidente, nos termos do Art. 5o da Resolução 117/2004 do CNSP.

2. Na demanda em análise, o contrato de seguro de vida firmado entre as partes prevê a cobertura de invalidez permanente por acidente pessoal e não por doença, sem nenhuma previsão para invalidez resultante de moléstia profissional, ainda que equiparável a acidente de trabalho, tornando-se incabível o deferimento da indenização securitária em favor da segurada, ora apelante.

3. Não há violação ao dever de informação quanto às coberturas seguradas quando o certificado individual da apólice adverte a necessidade de consulta às cláusulas gerais, as quais foram disponibilizadas em sítio eletrônico da seguradora, de forma pública a acessível aos segurados e demais interessados.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.